Tribunal: TJPA
Processo: 0858657-07.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858657-07.2020.8.14.0301

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: GIRLEI DOS SANTOS MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0858657-07.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

EMBARGADA: GIRLEI DOS SANTOS MARQUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Busca e apreensão. Cédula de crédito bancário. Exigência de apresentação do original. Inexistência de obscuridade ou omissão. Prequestionamento ficto. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta por GIRLEI DOS SANTOS MARQUES para reformar a sentença e extinguir a ação de busca e apreensão por ausência de apresentação da cédula de crédito bancário original, requisito essencial à propositura da demanda.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou omissão ao deixar de analisar dispositivos legais apontados pelo embargante, notadamente o art. 944 do Código Civil, e se há necessidade de acolhimento dos embargos com fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração exigem a demonstração de vício na decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no acórdão embargado.

4.

O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a matéria relativa à ausência da via original da cédula de crédito bancário como óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, não havendo omissão quanto ao ponto central do recurso.

5.

A pretensão da parte embargante de reabrir discussão de mérito por meio dos aclaratórios não encontra amparo legal, sendo inadequada a via eleita para provocar nova análise de fundamentos rejeitados.

6.

O prequestionamento de norma legal com base no art. 944 do Código Civil não autoriza, por si só, o acolhimento de embargos quando ausentes os vícios legais, prevalecendo o entendimento consolidado sobre a desnecessidade de menção expressa ao dispositivo, nos termos do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).

IV.
Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A mera intenção de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado. 2. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto das matérias suscitadas, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2004160/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.06.2022; STJ, EDcl no REsp 1957060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.05.2022; TJPA, ApCiv 0001076-52.2015.8.14.0007, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 17.10.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível, opostos perante este Egrégio Tribunal de Justiça pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, nos autos da
ação de busca e apreensão
(processo nº
0858657-07.2020.8.14.0301
) que litiga com
GIRLEI DOS SANTOS MARQUES A
, em razão de acórdão (PJe ID 23071492) de minha relatoria, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento.

Segue a ementa (PJe ID 22610467):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. REGRA. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. I – CASO EM EXAME: 1.APELAÇÃO CÍVEL interposta por GIRLEI DOS SANTOS MARQUES em face da sentença de Id. que julgou procedente o pedido de busca e apreensão formulado pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. Alega o ora recorrente que a lide em tela deve ser extinta sem resolução do mérito, tendo em vista a falta da constituição em mora, pressuposto este essencial para o trâmite da ação de busca e apreensão, dada a ausência de apresentação da cédula de crédito bancário original nos autosII – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de apresentação do original do título executivo extrajudicial, no caso a cédula de crédito bancário, para instruir a ação de busca e apreensão, bem como comprovação de constituição ou não em mora do apelante e análise da abusividade contratual. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Assento, de plano, que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a via original da avença é necessária para embasar a ação de busca e apreensão (REsp 1277394/SC de relatoria do Ministro Marco Buzzi). 4. Nesse contexto, a não apresentação do título conduz à ausência de requisito essencial à viabilidade da ação de busca e apreensão, pelo que justificável o inconformismo vertido no presente apelo. IV – DISPOSITIVO 5. Recurso a que se dá provimento.”.

Em suas razões a Embargante (PJe ID 23343023), alega a obscuridade na decisão embargada, e para obter o seu saneamento interpôs embargos declaratórios que possuem efeito prequestionador.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Feito recebido por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Com efeito, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Após minuciosa análise do acórdão embargado, não se constata qualquer omissão, contradição ou ambiguidade que justifique a revisão da decisão, sendo patente a tentativa da parte embargante de reexaminar os temas já abordados durante o julgamento do recurso de apelação.

Importa salientar que o embargante busca, oportunamente, o prequestionamento do art. 944 do Código Civil, que não foi objeto de análise no acórdão impugnado. Contudo, é imperativo observar que, conforme previsto no CPC/15, o art. 1.025 instituiu o chamado
"prequestionamento ficto"
, assegurando a remessa aos Tribunais Superiores de todas as questões suscitadas pelo embargante, mesmo que os Embargos Declaratórios sejam indeferidos, como segue:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.".

De fato, a incidência do novo CPC tem relegado a Súmula 211, mencionada nos Embargos Declaratórios, a um status de superação. A melhor doutrina sustenta,
“no art. 1.025, está superado o enunciado 211 da súmula do STJ"
(DIDIER, 2021, p. 355).

Ademais, é uníssono o entendimento nos Tribunais no sentido de que "
a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios".
Julgados recentes corroboram essa posição:

“RECURSO ESPECIAL Nº 2004160 - DF (2022/0150655-5) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO [...]. 4. Conforme já se decidiu, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de 'prequestionamento ficto' em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. 5. Embargos de Declaração desprovidos. [...]
(STJ - REsp: 2004160 DF 2022/0150655-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/06/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OBJETIVO DE PREQUESTIONAR ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL – DESNECESSIDADE – ART. 1025 DO CPC – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM O ÚNICO OBJETIVO DE PREQUESTIONAR ARTIGO DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1. Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

2. Ressalta-se, por oportuno, que o intuito do embargante é o prequestionamento do art. 944 do Código Civil, não analisado no Acórdão impugnado. Não obstante, deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou a chamada "prequestionamento ficto", garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios.

3. É uníssono o entendimento nos Tribunais no sentido de que "a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios". Precedente do STJ.

4. O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão guerreada.

5. Recurso conhecido e improvido.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001076-52.2015.8.14.0007 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023)

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO COM FIM DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPEDIMENTO. AUSENCIA DE DECLARAÇÃO DE UM DOS VÍCIO PRECONIZADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1.

Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correções de mero erro material, sendo possível o prequestionamento da matéria, desde que suscitada alguma das hipóteses especificas para o seu cabimento.

2.

Embargos de Declaração não conhecido.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003608-24.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023)

Por fim, o acórdão recorrido abordou todos os aspectos relevantes da controvérsia e, em conformidade com a legislação em vigor, consolidou seu entendimento pelo provimento do recurso da requerida, ora embargada.

Portanto, é crucial destacar que o objetivo específico dos embargos é corrigir eventuais omissões, obscuridades ou contradições na decisão proferida, sem confundir tais deficiências com uma prestação jurisdicional que vá contra os interesses da parte.

Com essas considerações,

conheço e
nego

provimento aos

Embargos de Declaração,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

Após, certifique a secretária o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, dando-se baixa na redistribuição desta relatora.

Belém/Pará, data registrada no Sistema PJe

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/05/2025